Tribunal: TJSP
Processo: 2077346-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Devedores que se insurgiram contra planilhas de cálculo da dívida apresentadas pela credora. Argumentação de débito não discriminado que deve estar acompanhada de demonstrativos que indiquem os valores que os devedores entendem como devidos. Precedentes desta Câmara. Devedores, ora

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Devedores que se insurgiram contra planilhas de cálculo da dívida apresentadas pela credora. Argumentação de débito não discriminado que deve estar acompanhada de demonstrativos que indiquem os valores que os devedores entendem como devidos. Precedentes desta Câmara. Devedores, ora agravantes, devidamente qualificados e identificados nos autos. Decisão mantida. Recurso não provido.